Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726140-97.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: LUCIENE LOPES DA SILVA D E S P A CH O À Secretaria da Nossa Egrégia Oitava Turma Cível para alterar a classificação do processo. À Embargada, por intermédio da Curadoria Especial, para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator